Tribunal: TJBA
Processo: 8033772-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033772-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WILLIAN DA ROCHA BARREIRA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 12, 24, 33, 36, 40, 48, 59 E 77 DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Concurso Público para o Curso de Formação de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), em razão de não ter atingido a nota mínima na prova objetiva, postulando a anulação das questões nº 12, 24, 33, 36, 40, 48, 59 e 77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Preliminarmente, discute-se: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; e (ii) a suficiência da prova pré-constituída. No mérito, a questão consiste em saber se as questões impugnadas apresentam erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o conteúdo programático do Edital, a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, porquanto possuem mera expectativa de direito à nomeação, na forma da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A documentação colacionada — edital, comprovante de inscrição, cópia da prova, gabarito preliminar, recursos administrativos e resultado definitivo — revela-se suficiente para a análise da controvérsia sem necessidade de dilação probatória.

5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

6 - Nenhuma das questões impugnadas apresenta erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o conteúdo programático do Edital SAEB nº 05/2022 que autorize a intervenção jurisdicional excepcional.

IV. DISPOSITIVO

7 - Segurança denegada.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 485); STJ, AgRg no AREsp nº 20.530/PI, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma; STJ, AgInt no RMS nº 71.954/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/11/2023; TJ-BA, MS nº 0024636-25.2017.8.05.0000, AI nº 80523778820238050000, MS nº 8031789-60.2023.8.05.0000, MS nº 8035164-69.2023.8.05.0000, MS nº 8021405-38.2023.8.05.0000, AI nº 8027291-18.2023.8.05.0000, AI nº 8030002-93.2023.8.05.0000, AI nº 8073734-90.2024.8.05.0000, AI nº 8000759-02.2025.8.05.9000, Ap/RN nº 8051580-12.2023.8.05.0001. Súmulas 512/STF e 105/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível nº 8033772-94.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
WILLIAN DA ROCHA BARREIRA
e como impetrados
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04